Tribunal: TJDFT
Processo: 0001729-70.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CRIME ÚNICO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. EXAME PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo uso de arma branca (faca) e em concurso de agentes, improcede o pleito de decote de majorantes.
2. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que em um mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos.
3. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar, se persistem os motivos que a ocasionara.
4. A adequação da prisão cautelar ao regime fixado na sentença constitui matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.